Tribunal: TJDFT
Processo: 0712229-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0712229-96.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ROSILANE PEREIRA DA SILVA, BRUNO PEREIRA DA CONCEICAO, NATANAEL PEREIRA DE ALMEIDA, TATIANE PEREIRA DA CONCEICAO DESPACHO Intimem-se os embargados para que se manifestem sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Prazo: 5 dias. Após decurso do prazo para os embargados, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília, 10 de novembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito